Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731892-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS, LUCIA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA, LUCIANA RIBEIRO PETROLA DE MELO JORGE, SELMA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA AGRAVADO: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A, SIERRA ENPLANTA LTDA., OPERACAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Intimem-se os embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator